Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UBER. EXCLUSÃO IMOTIVADA. SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. APONTAMENTOS CRIMINAIS. DESCREDENCIAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há obscuridade quanto a existência de antecedentes criminais do requerente; e (ii) averiguar se há omissão sobre o bloqueio do usuário no aplicativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir lacunas ou corrigir erro material, considerando-se lacuna a falta de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob análise, quando incorra em qualquer das situações descritas no art. 489, § 1o, do mencionado Código. 3.1. De fato, o embargante tem razão ao afirmar que não possui antecedentes criminais, pois o documento dos autos informa ter sido "extinta a punibilidade do(s) autor(es)/a(s) autora(s) do fato, com base nos arts. 76, §4o e 84, parágrafo único da Lei 9.099/95" diante do cumprimento do "acordo de transação penal". 3.2. Não há omissão quanto ao bloqueio do usuário no aplicativo porque não é objeto de apreciação por não constar como um dos pedidos da petição inicial. Os pedidos foram apenas para o desbloqueio como motorista e não para usuário.
4. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa.
5. No entanto, o erro material em relação aos antecedentes criminais do requerente justifica o parcial acolhimento dos embargos para, corrigindo o erro material, substituir onde consta "antecedentes criminais" por "apontamentos criminais".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto a pedido o qual não é objeto de apreciação por não constar na petição inicial; 2. Havendo erro material, justifica-se o parcial acolhimento dos embargos para substituir onde consta "antecedentes criminais" por "apontamentos criminais"”.
_____
Dispositivos relevantes citados: arts. 76, §4o e 84, parágrafo único da Lei 9.099/95.